Tribunal: TJBA
Processo: 0537434-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537434-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ALEX DE JESUS NEVES e outros (5)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança de diferenças remuneratórias. Honorários advocatícios fixados com base em valor irrisório da causa. Omissão do acórdão quanto à fixação equitativa. Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para adequação da verba honorária.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reformar parcialmente sentença em ação de cobrança de diferenças decorrentes da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), julgou improcedentes os pedidos autorais, sem, contudo, apreciar fundamentadamente a fixação da verba honorária, a qual foi arbitrada com base no valor da causa, tido como irrisório.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza e complexidade da demanda e do valor irrisório atribuído à causa.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes na decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.O acórdão embargado não enfrentou de forma expressa a questão relativa à forma de fixação dos honorários advocatícios, especialmente quanto à alegação de que o valor da causa é ínfimo e incompatível com a complexidade da demanda e a atuação efetiva do patrono da parte.

5.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, especialmente para evitar aviltamento da atividade profissional do advogado.

6.Considerando a omissão reconhecida e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia razoável e proporcional à atuação técnica desempenhada, ficando suspensa sua exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça ao embargante.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para sanar a omissão do acórdão recorrido e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelos embargados, ficando suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça já deferida em seu favor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0537434-26.2015.8.05.0001
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargados
LUCAS CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.